Tribunal: TJMT
Processo: 0002798-10.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002798-10.2018.8.11.0037
RECORRENTES: CARLA GARCIA CID e OUTROS
RECORRIDO: PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por CARLA GARCIA CID e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, inicialmente, deu parcial provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 92672471):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA DO VALOR DO BEM SOB CONSTRIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA MANTIDA - CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA LITISPENDÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – NECESSIDADE DA PARTE EMBARGANTE EM DEMONSTRAR QUE ADOTOU TODOS OS CUIDADOS QUE DELE SE ESPERAVAM PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – DILIGENCIA NA AQUISIÇÃO DEMONSTRADA – ADQUISIÇÃO DE BOA-FÉ CONFIGURADA - LEGITIMIDADE ATIVA – CARACTERIZADA – MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA OPERADA NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DA QUAL OS EMBARGANTES NÃO FIZERAM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao do bem objeto da constrição.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. No entanto, a mesma Corte Superior firmou entendimento de que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil deve ser mitigada.
3. No caso, os embargantes/apelantes demonstraram terem diligenciado acerca da existência de ações que envolvia a vendedora do imóvel em questão, sendo que as certidões indicaram não haver qualquer demanda em relação à alienante e, por consequência, em relação ao imóvel, razão pela qual devem ser considerados adquirentes de boa-fé, restando caracterizada a impossibilidade de se estender os efeitos da sentença emanada nos autos da manutenção de posse aos ora embargantes/apelantes, de maneira que, no caso, resta mitigada a aplicação do artigo 109, §3o, do Código de Processo Civil.
(TJMT, ApCiv no 0002798-10.2018.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Julgado em 30.06.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrida foram providos, com efeitos infringentes, nos termos da ementa ora destacada (ID101184486).
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM –CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – VÍCIO SANADO – REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO - RECURSO ACOLHIDO
A ciência dos embargantes/recorridos acerca da litigiosidade do bem deve ser objeto de prova, ou seja, no caso, é imprescindível a instrução do feito, sem o que resulta configurada a negativa de jurisdição.
Nesse contexto, no caso, é inaplicável o julgamento liminar, pois, tal procedimento somente deve ser adotado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto na dos fatos, o que, diferentemente do que entendido anteriormente, não se visualiza no caso em apreço.
Logo, o feito deve ser instruído, a fim de dirimir tais questões, para que empós, se comprovada a ciência dos embargante/recorridos quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade/legitimidade ativa ou a improcedência/procedência do pedido inicial.
(TJMT, ApCiv no 0002798-10.2018.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Julgado em 30.06.2021).
Deste segundo acordão as partes recorrentes interpuseram embargos de declaração, que foram rejeitados, mantendo-se a decisão que determinou o retorno dos autos para realização de instrução probatória, conforme acordão de ID 107336455.
As partes recorrentes sustentaram violação aos artigos 1000 e 1013§3o do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que é desnecessário o retorno dos autos à instancia de origem para instrução probatória porque a causa encontra-se madura para julgamento.
Nesta senda, asseguraram que, nos termos do acordão recorrido, as matérias que em tese necessitariam de maior esclarecimento em instrução, quais sejam, intempestividade dos embargos, falta de interesse processual, posse decorrente de justo título viciada, falsidade ideológica dos documentos, posse viciada, inexistência de erro no cumprimento da imissão na posse foram mencionados pelo recorrido em sua tese defensiva e este, ciente de todo este cenário, requestou pelo julgamento antecipado da lide.
Frente à renúncia e ulterior preclusão ao direito probatório operados neste feito em face da parte recorrida, defenderam os recorrentes que este Sodalício deve julgar o processo no estado em que se encontra, aplicando-lhe a teoria da causa madura, a qual não significa “uma faculdade do Judiciário, mas sim uma obrigação, que tem por escopo prestigiar os princípios da economia, celeridade processual e primazia do julgamento de mérito”. (ID 110372956 - Pág. 13).
Recurso tempestivo (ID 110667983).
Preparo recolhido (ID 110427487).
Contrarrazões juntadas conforme ID 115114995.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 1000 e 1013§3o do Código de Processo Civil – Análise de fatos (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados se sustenta na assertiva de que a causa está madura para julgamento pela Câmara de origem, tendo em vista que a parte recorrida, para além de ter se manifestado quanto as teses que supostamente necessitariam de dilação probatória, renunciou a este direito, requerendo o julgamento antecipado da lide.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto fático probatório, decidiu quanto ao ponto:
O acórdão vergastado entendeu pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a legitimidade ativa dos embargantes, e, assim, julgar procedente o pedido inicial para tornar sem efeito qualquer ato expropriatório em relação à área de 1.670ha da Fazenda Seis Irmãos, objeto do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0007576-62.2014.811.0037.
No entanto, certo é que o acórdão foi omisso quanto às demais matérias arguidas em sede de contestação, quais sejam, intempestividade dos embargos, falta de interesse processual, posse decorrente de justo título viciada, falsidade ideológica dos documentos, posse viciada, inexistência de erro no cumprimento da imissão na posse.
Destaca-se que, em relação a tais matérias, mormente da que diz respeito à falsidade ideológica dos documentos e, por consequência, posse decorrente de justo título viciada, de fato a causa não se encontra madura, de modo que não poderia o mérito ter sido julgado por este Tribunal de Justiça, porque, ao que tudo indica, o feito necessita de instrução probatória. (...) Assim, entendo que a premissa lançada na sentença não se sustenta, porquanto não há como afirmar, ao menos nesse momento processual, que os embargantes/recorridos tinham conhecimento da litigiosidade do bem, razão pela qual, dada a existência de indícios de que os embargantes/recorridos tenham adquirido o bem e exercem a posse de boa-fé, por ora, a legitimidade ativa para oposição destes embargos de terceiro prevalece, até que provas em sentido contrário aportem aos autos. (...) Repisa-se, a ciência dos embargantes/recorridos acerca da litigiosidade do bem deve ser objeto de prova, ou seja, no caso, é imprescindível a instrução do feito, sem o que resulta configurada a negativa de jurisdição.
Nesse contexto, no caso, é inaplicável o julgamento liminar, pois, tal procedimento somente deve ser adotado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto na dos fatos, o que, diferentemente do que entendido anteriormente, não se visualiza no caso em apreço.
Logo, o feito deve ser instruído, a fim de dirimir tais questões, para que empós se comprovada a ciência dos embargante/recorridos quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade/legitimidade ativa ou a improcedência/procedência do pedido inicial.
E, em sede de embargos de declaração, enfrentou a questão atinente à preclusão do direito probatório nos seguintes termos (ID 107336455):
Ora, independentemente de o embargado/apelado não ter feito qualquer menção quanto à impossibilidade de julgamento do processo por este Tribunal de Justiça, tal circunstância não caracteriza a preclusão aludida pelos ora recorrentes, mormente se se considerar que, tendo sido o feito sentenciado antecipadamente e sem julgamento do mérito, necessária a análise de todas as matérias arguidas no processo, inclusive, daquelas constantes na contestação.
Ademais, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. E, no caso, como dito, os autos não estão aptos ao julgamento, necessitando de dilação probatória.
Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar os pressupostos utilizados para fundamentar a necessidade de dilação probatória, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE ADVERSA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. ART. 421 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. QUESTÃO ABORDADA EM VOTO VENCIDO NÃO SUPRE O PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 320/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de correta especificação, clara e objetiva, sobre a alegada violação do art. 1.024, § 3o, do CPC, bem como a falta de arrazoado jurídico impugnativo congruente com os fundamentos do acórdão que embasam o especial, caracterizam argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
2. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo, como almeja a parte recorrente.
3. "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor."
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/05/2018)
4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração com relação à matéria do art. 421 do CC, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento". (Súmula 320/STJ)
6. O Tribunal de origem consigna que a causa não se encontra madura para julgamento, pois carece da produção de prova sobre a existência de marca registrada da escola recorrente, bem como para a subsunção da causa ao contraditório a respeito de "fato novo", qual seja, o enquadramento da controvérsia no cenário inaugurado com a edição da Portaria Normativa n. 01/2017 - PROCON/MA. A reforma do aresto, nestes aspectos, demanda inegável necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1308166/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.